Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.
2. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, é medida que se mostra cabível, em tese, no âmbito da execução (artigos 799, IX e 828, do CPC), logo, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, em que a parte detém mera expectativa de direito, somente em casos excepcionais, em que detidamente comprovados os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil e com amparo no poder de cautela do juiz (artigo 297 do CPC), a medida se mostraria plausível
3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.
4. Recurso conhecido e desprovido.